Tribunal: TCU
Processo: 036.490/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto A edição da coleção de livros de arte Trilogia do Design Brasileiro terá em seu conteúdo o Design, o Paisagismo e a Arquitetura, sendo que os trabalhos apresentados serão caracterizados pela tradição, inovação, e amplitude cultural. Convidaremos 20 designers de interiores, 20 arquitetos e 20 paisagistas, contemporâneos e brasileiros, onde cada artista mostrará em 15 páginas, relevantes obras próprias concluídas no Brasil. (no da TCE no sistema: 2317/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, em desfavor da empresária individual Isadora Crevatin Gouveia (CPF: XXX.251.898-XX) e da empresa individual por ela criada, a Isadora Crevatin Gouveia (CNPJ: 18.206.770/0001-50), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 14-12310, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis as responsáveis Isadora Crevatin Gouveia (18.206.770/0001-50) e Isadora Crevatin Gouveia (XXX.251.898-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas das responsáveis Isadora Crevatin Gouveia (18.206.770/0001-50) e Isadora Crevatin Gouveia (XXX.251.898-XX), condenando-as solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 19/8/2015 20.000,00 Débito 30/9/2015 80.000,00 Débito 19/10/2015 10.000,00 Débito 13/11/2015 45.500,00 Débito 17/12/2015 30.000,00 Débito 30/12/2015 37.423,72 Débito 18/12/2014 320.000,00 Débito 15/6/2018 333,03 Crédito 30/12/2014 89.419,55 Débito 30/12/2014 11.431,43 Débito 30/12/2014 35.756,66 Débito 30/12/2014 2.317,51 Débito 6/3/2015 125.000,00 Débito 26/6/2015 16.285,00 Débito 26/6/2015 6.628,62 Débito 29/6/2015 1.215,11 Débito 20/7/2015 20.000,00 Débito 9.3. aplicar a Isadora Crevatin Gouveia (XXX.251.898-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de 600.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão à Secretaria Especial de Cultura e às responsáveis.